Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO DE CINCO ANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO A QUO PARA O INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo sindicato exequente em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal reside na análise do advento da prescrição sobre a pretensão executória individual de ação coletiva pelo Sindicato da categoria dos Auxiliares de Administração Escolar do DF e a possibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência de forma equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A dívida da Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, que teve início com o trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Civil Coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001, que reconheceu o direito em questão. 3.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado no Tema 877 é de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3.2. Quanto à interrupção do prazo prescricional, o art. 8o do Decreto no 20.910/1932 prevê que “a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez”. O art. 9o do referido normativo dispõe que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”. 3.3. O teor da Súmula 383 do STJ é de que: “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”, cuja aplicabilidade é restrita aos casos em que a interrupção da prescrição ocorra na primeira metade do prazo prescricional quinquenal, o que não é o caso dos autos. 3.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, quando atua como substituto processual, interrompe o prazo para a propositura da execução individual. Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença da ação proposta pelo ente sindical (08/10/2019), o prazo para os representados ajuizarem execução individual recomeça a contar pela metade (dois anos e meio).
4. Na demanda em análise, é incontroverso que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 16/11/2012, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do Tema 877 do STJ, tendo sido a prescrição interrompida apenas em 13/07/2015, quando deflagrada a fase de cumprimento da obrigação de pagar. 4.1. Após a sua interrupção, em 13/07/2015, a prescrição recomeçou a correr pela metade, isto é, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da execução coletiva, que se deu em 08/10/2019. 4.2. Iniciada a contagem do prazo prescricional em 09/10/2019, primeiro dia subsequente ao referido trânsito em julgado, tem-se que o seu termo final foi o dia 09/04/2022. Já a propositura da presente ação se deu em 13/12/2022, e, portanto, foi fulminada está pela prescrição a pretensão executória.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos (Precedente STJ. 3a Turma. REsp 1.743.330-AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/04/2023), nos seguintes termos: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 5.1. Em que pese a extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, e a alegada vultuosidade do valor objeto da execução, tais circunstância não são suficientemente relevantes, para aplicar distinguishing em relação ao precedente firmado no julgamento do Tema 1.076. 5.2. A hipótese dos autos não corresponde à fixação equitativa dos honorários, cabível apenas nos restritivos casos previstos no §8o do art. 85, do CPC.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, quando atua como substituto processual, interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual. Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença da ação proposta pelo ente sindical (08/10/2019), o prazo para os representados ajuizarem execução individual recomeça a contar pela metade, qual seja, dois anos e meio.”.
__________

Dispositivos relevantes citados: arts. 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32; art. 85, § 2o, § 3o e § 8o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça: Tema 877; Tema 1.076; Súmula n. 383; EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/05/2019; REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/03/201; AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016;
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Acórdão 1855668, 0719050-76.2022.8.07.0018, Relator(a): Fátima Rafael, Relator(a) Designado(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2024; Acórdão 1932303, 0718744-10.2022.8.07.0018, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024; Acórdão 1833155, 0718941-62.2022.8.07.0018, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2024